Tribunal: TJDFT
Processo: 0712783-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PRAZO DETERMINADO. RESILIÇÃO CONTRATUAL. OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NÃO OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização fundado no descumprimento da obrigação de aviso prévio por ocasião da resilição unilateral do contrato temporário firmado entre as partes.
2. Fatos relevantes. (i) a parte ré teria sido contratada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 10.09.2021 para prestação de serviço por tempo determinado (“médico/clínica médica - contrato temporário”), (ii) em 21.12.2021, a parte ré teria requerido a exoneração do cargo, a contar da referida data, sem observância da comunicação prévia de trinta dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização ao Distrito Federal em decorrência da ausência de comunicação prévia (trinta dias) sobre a intenção do contratado (réu) em resilir o contrato de prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A obrigação de comunicação prévia de resilição do contrato de prestação de serviço por prazo determinado (“contrato temporário”) possui previsão legal (Lei Distrital n.o 4.266/2008, art. 12, §1o) e contratual.
5. A previsão contratual e legal de aviso prévio de trinta dias visa resguardar a continuidade da prestação do serviço, possibilitando à Administração Pública adotar medidas para substituição do profissional sem prejuízo ao atendimento dos serviços essenciais.
6. O princípio da supremacia do interesse público impõe que os contratos administrativos sejam interpretados de forma a garantir a continuidade dos serviços essenciais.
7. A resilição unilateral por parte do contratado, sem observância da comunicação prévia no prazo de trinta dias, gera desequilíbrio na relação jurídica e frustra a expectativa legítima da Administração Pública quanto à continuidade do serviço essencial a ser prestado.
8. Se ao firmar o vínculo temporário, o contratado aceita expressamente a obrigação de observar o prazo de aviso prévio, o seu descumprimento justifica a compensação financeira à Administração Pública, garantindo o equilíbrio contratual e a continuidade do serviço público. Justificada a indenização no valor condizente ao aviso prévio (R$ 6. 327,00). No capítulo, sentença reformada.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida. No mérito, provida.
____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n.o 4.266/2008, art. 12, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941765, rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível; Acórdão 1863434, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível.